Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0710280-19.2020.8.07.0001 APELANTE: WIGNER ROBERTO DE OLIVEIRA DIAS, RAFAEL ROQUE CARDOSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa técnica do réu RAFAEL ROQUE CARDOSO não apresentou as razões recursais no prazo legal. Assim, o réu foi intimado pessoalmente e manifestou o interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública (ID 23227808). Os autos foram enviados à Defensoria Pública para apresentar as razões do recurso, não sendo apresentada a referida peça no prazo legal. 2. Intime-se a Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator